Tribunal: STF
Processo: RE 98559
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
- DESPACHO SANEADOR QUE, REJEITANDO PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO, IMPRIMIU A CAUSA A SUA REAL NATUREZA JURÍDICA, FAZENDO PREVALECER SOBRE A IMPRÓPRIA DENOMINAÇÃO CONTIDA NA PETIÇÃO INICIAL
A PRETENSÃO NELA VEICULADA. A ADJETIVAÇÃO IMPRÓPRIA NÃO INUTILIZA A AÇÃO SE O PEDIDO É CLARO E COMPREENSIVEL, COMO SE VERIFICA NA ESPÉCIE 'SUB JUDICE'. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.